Tribunal: TJMT
Processo: 1008288-40.2025.8.11.0040
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008288-40.2025.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RAIMUNDA NONATA DA SOLIDADE DUARTE - CPF: 407.464.453-34 (RECORRIDO), POLIANA PERIN BURATO - CPF: 049.190.821-00 (ADVOGADO), PREVISO -FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SORRISO - CNPJ: 32.946.188/0001-51 (RECORRENTE), FRANCIELE GONCALVES IZIDORIO - CPF: 015.260.511-84 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. TERMO INICIAL. IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO RETROATIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo Município contra sentença que julgou procedente o pedido para declarar o direito de servidora pública municipal ao recebimento de abono de permanência e condenar ao pagamento de valores retroativos no período de 12/06/2020 a 30/04/2025, sob fundamento de implementação dos requisitos para aposentadoria voluntária e permanência em atividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir o termo inicial do abono de permanência, diante da divergência quanto à modalidade de aposentadoria aplicável; (ii) estabelecer se o pagamento do benefício depende de prévio requerimento administrativo, à luz da legislação municipal; (iii) determinar se a averbação tardia de tempo de contribuição afasta o direito ao pagamento retroativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O abono de permanência constitui direito subjetivo de matriz constitucional, devido ao servidor que implementa os requisitos para aposentadoria voluntária e permanece em atividade, nos termos do art. 40, § 19, da Constituição Federal.

4.

A exigência de requerimento administrativo prevista em norma municipal não possui caráter constitutivo do direito, configurando mero requisito formal que não prevalece sobre a garantia constitucional.

5.

A jurisprudência consolidada do STF e das Turmas Recursais reconhece que o pagamento do abono independe de requerimento administrativo prévio, sendo devido desde o implemento dos requisitos.

6.

A definição do termo inicial do benefício exige comprovação técnica do preenchimento dos requisitos da modalidade de aposentadoria que autoriza o abono, não sendo suficiente simulação baseada em hipótese diversa (aposentadoria por idade).

7.

A simulação válida para fins de concessão do abono é aquela referente à aposentadoria por tempo de contribuição, que, no caso, comprova a implementação dos requisitos em 24/09/2020.

8.

A averbação tardia de tempo de contribuição constitui ato meramente declaratório, não afastando direito já incorporado ao patrimônio jurídico do servidor quando demonstrado o preenchimento dos requisitos em momento anterior.

9.

O pagamento retroativo do abono de permanência é devido desde a data de implementação dos requisitos até a concessão da aposentadoria, como forma de recompor valores não pagos pela Administração.

10.

Os critérios de correção monetária e juros aplicados na sentença observam os Temas 810 do STF e 905 do STJ, bem como a Emenda Constitucional nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O abono de permanência é devido desde a implementação dos requisitos para aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, sendo irrelevante a data de requerimento administrativo.

2. A exigência de requerimento administrativo prevista em legislação local não afasta o caráter constitucional e automático do direito ao abono de permanência.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, consoante fundamentação supra, afasto a preliminar arguida, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para declarar o direito da Requerente ao abono de permanência, bem como para condenar o Requerido ao pagamento dos valores retroativos a título de abono de permanência, conforme indicado na exordial, referentes ao período de 12/06/2020 até 30/04/2025,
para a atualização do valor deverá incidir correção monetária pelo IPCA-E, desde a data do efetivo prejuízo/data de que deveria ter sido paga até a data da citação, quando passará a incidir correção monetária e juros de mora exclusivamente pela taxa SELIC, limitado ao teto do Juizado Especial Fazendário (Tema 810 do STF, Tema 905 do STJ e Emenda Constitucional nº 113/2021).

Declara-se a ilegitimidade passiva PREVISO -FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SORRISO, por consequência determina-se sua exclusão da lide”.

A Reclamante é servidora pública municipal, no cargo de Agente Comunitária de Saúde, com admissão em 15/07/2010 e alega que implementou os requisitos para aposentadoria voluntária em 2020, mas o benefício só foi concedido administrativamente em maio de 2025. Nas contrarrazões recursais, pugna pela manutenção da sentença.

Em suas razões, o Município alega, em síntese, a nulidade por negativa de prestação jurisdicional, bem como afirma que a simulação utilizada na sentença referia-se à "aposentadoria por idade" (onde a lei municipal vedaria o abono) e não por "tempo de contribuição”, conforme a previsão legal. Sustenta ainda que a servidora só preencheu os requisitos em 2025, após averbação tardia de tempo de serviço e não houve o preenchimento de requisito indispensável, qual seja, o prévio requerimento administrativo para a concessão do abono, conforme legislação municipal.

Em contrarrazões, a Recorrida pugna pela manutenção da sentença, defendendo que o abono é direito constitucional de concessão automática.

O Promotor de Justiça proferiu parecer pelo desinteresse de intervenção ministerial nos autos, conforme cota juntada em 09/04/2026, id. 359533388.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1008288-40.2025.8.11.0040

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizados Especiais de Sorriso/MT

Recorrente(s):

Município De Sorriso

Recorrido(s):

Raimunda Nonata da Solidade Duarte

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 a 07/05/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Egrégia Turma;

A controvérsia reside no termo inicial do abono de permanência e na necessidade de requerimento administrativo.

No âmbito municipal, a Lei Complementar nº 170/2013, que dispõe sobre a reestruturação do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Sorriso/MT e dá outras providências, estabelece que:

Art. 96. O servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas nos art. 12, III e 97 que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar as exigências para aposentadoria compulsória
contidas no art. 12, I.

§ 1º O abono previsto no caput será concedido, nas mesmas condições, ao servidor que, até 31 de dezembro de 2003, tenha cumprido todos os requisitos para obtenção da aposentadoria voluntária, com proventos integrais ou proporcionais, com base nos critérios da legislação então vigente, como previsto no art. 100, desde que conte com, no mínimo, vinte e cinco anos de contribuição, se mulher, ou trinta anos, se homem.

§ 2º O recebimento do abono de permanência pelo servidor que cumpriu todos os requisitos para obtenção da aposentadoria voluntária, com proventos integrais ou proporcionais, em qualquer das hipóteses previstas nos arts. 12, III, 97 e 100, conforme previsto no caput e §1º, não constitui impedimento à concessão de benefício de acordo com outra regra vigente,
inclusive as previstas nos art. 99 e 102, desde que cumpridos os requisitos prevista para essas hipóteses, garantida ao servidor a opção pela mais vantajosa.

§ 3º O valor do abono de permanência será equivalente ao valor da contribuição efetivamente descontada do servidor
, ou recolhida por este, relativamente a cada competência.

§ 4º O pagamento do abono de permanência é de responsabilidade do Município e será devido a partir do cumprimento dos requisitos para obtenção do benefício
conforme disposto no caput e §1º, mediante opção expressa do servidor pela permanência em atividade.

§ 5º Cessará o direito ao pagamento do abono de permanência quando da concessão do benefício de aposentadoria ao servidor titular de cargo efetivo.

Posteriormente, a Lei Complementar n. 318, de 16 de setembro de 2020, que altera a Lei Complementar n° 140, de 26 de agosto de 2011, que dispõe sobre o estatuto dos servidores públicos da administração pública direta, autárquica e fundacional do município de Sorriso, e dá outras providências, prevê que:

Art. 98-B. O servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária prevista na lei do Regime Próprio de Previdência,
com exceção à previsão de aposentadoria por idade,
que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar as exigências para aposentadoria compulsória.

§ 1° A concessão e o pagamento se darão mediante requerimento do servidor desde que tenha preenchidos os requisitos para a obtenção do abono de permanência.

§ 2° A data inicial do pagamento do beneficio previsto no caput será o da data do protocolo do seu requerimento

A respeito da matéria, o abono de permanência está previsto no §19, do artigo 40, da Constituição Federal, nos seguintes termos:

“Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)

(...)

§ 19.

O servidor de
que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no § 1º, III, a, e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência
equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória
contidas no § 1º, II. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)”
(grifei)

O referido dispositivo foi alterado pela Emenda Constitucional 103/2019 e estabeleceu que nos termos da lei do ente federativo, o servidor público que tenha completado as exigências da aposentadoria voluntária poderá fazer jus ao abono e permanência:

Art. 40

(...)

§ 19. Observados critérios a serem estabelecidos em lei do respectivo ente federativo, o servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

No caso, a Constituição Federal (art. 40, § 19) e a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (STF - ADI 5026) estabelecem que o abono de permanência é devido a partir do momento em que o servidor preenche os requisitos para a aposentadoria voluntária e permanece em atividade.

Em que pese à tese municipal de que o pagamento só deve ocorrer após o requerimento, em razão da previsão em norma municipal prevista no art. 98-B, §2º da Lei Complementar nº 318/2020, é cediço que o abono de permanência constitui direito subjetivo previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal, sendo devido automaticamente ao servidor que implementa os requisitos para aposentadoria voluntária e opta por permanecer em atividade, independentemente de requerimento administrativo prévio.

No mesmo sentido, é o entendimento da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSOR. ABONO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. DATA DE IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS. PREVALÊNCIA DE SIMULAÇÃO OFICIAL. PAGAMENTO RETROATIVO. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação de cobrança para condenar o ente público ao pagamento retroativo de abono de permanência a servidor público estadual (professor), no período anterior à aposentadoria, sob alegação de implementação dos requisitos em janeiro de 2022 e permanência em atividade até 09/12/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o direito ao abono de permanência depende de prévio requerimento administrativo para configuração do interesse de agir; (ii) estabelecer a data de implementação dos requisitos para aposentadoria voluntária, se em janeiro de 2022 ou em 26/05/2023; (iii) determinar se é devido o pagamento retroativo do abono de permanência no período anterior à aposentadoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O abono de permanência constitui direito subjetivo previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal, sendo devido automaticamente ao servidor que implementa os requisitos para aposentadoria voluntária e opta por permanecer em atividade, independentemente de requerimento administrativo prévio.

4. A ausência de pagamento espontâneo pela Administração configura resistência suficiente para caracterizar o interesse de agir, não sendo legítimo transferir ao servidor o ônus de pleitear devolução de valores indevidamente retidos.

5. A comprovação da data de implementação dos requisitos exige demonstração técnica do preenchimento cumulativo das exigências legais, especialmente nas hipóteses de regras de transição da EC nº 103/2019.

6. A simulação oficial emitida pelo MTPREV, enquanto documento técnico idôneo, prevalece quando não há prova técnica em sentido contrário, fixando a data de implementação dos requisitos em 26/05/2023.

7. O simples cômputo de tempo de contribuição ou a ausência de pagamento do benefício não comprovam, por si só, o preenchimento integral dos requisitos exigidos pela regra de transição.

8. O pagamento retroativo do abono de permanência não configura criação de direito novo, mas reconhecimento de direito já adquirido e não adimplido, sendo medida necessária para evitar enriquecimento sem causa da Administração.

9. O ressarcimento deve ser limitado ao período compreendido entre a implementação dos requisitos e a aposentadoria, respeitada a prescrição quinquenal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. O abono de permanência é devido independentemente de requerimento administrativo prévio, por se tratar de direito subjetivo de matriz constitucional. 2. A simulação oficial do órgão previdenciário competente prevalece para fixação da data de implementação dos requisitos, na ausência de prova técnica em sentido contrário. 3. O pagamento retroativo do abono de permanência é devido desde o implemento dos requisitos até a aposentadoria, como forma de recompor valores indevidamente não pagos pela Administração.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 19; EC nº 103/2019, art. 20; Lei Complementar Estadual nº 202/04, art. 3º, § 3º.

(N.U 1068861-64.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/04/2026, Publicado no DJE 16/04/2026)

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP). SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DISPENSA DO LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO (LTCAT). ABONO DE PERMANÊNCIA. TERMO INICIAL. IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS. DIREITO SUBJETIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto por ente público municipal contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de reconhecimento de tempo de serviço especial cumulada com abono de permanência, para reconhecer a atividade especial exercida por servidora pública e condenar ao pagamento do benefício desde a implementação dos requisitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 (três) questões em discussão: (i) definir se o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) é documento suficiente para comprovação da atividade especial, dispensando o Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT); (ii) estabelecer se restou comprovada a exposição habitual e permanente a agentes nocivos; (iii) determinar o termo inicial do abono de permanência e se depende de requerimento administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), quando devidamente preenchido e assinado por profissional habilitado, constitui prova idônea da exposição a agentes nocivos, sendo desnecessária a apresentação autônoma do Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT).

4. A ausência de impugnação técnica específica quanto ao conteúdo do PPP reforça sua validade probatória para comprovação da atividade especial.

5. Comprovada a exposição habitual e permanente a agentes biológicos durante o exercício da função, resta caracterizada a atividade especial.

6. Preenchidos os requisitos para aposentadoria especial, o servidor que permanece em atividade faz jus ao abono de permanência, conforme artigo 40, parágrafo 19, da Constituição Federal.

7. O direito ao abono de permanência surge com a implementação dos requisitos para aposentadoria e a continuidade no exercício funcional, sendo o requerimento administrativo mera comunicação, e não condição constitutiva do direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) é documento suficiente para comprovar a atividade especial, dispensando a apresentação do Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT), salvo impugnação técnica específica.

O direito ao abono de permanência nasce com o preenchimento dos requisitos para aposentadoria e a permanência em atividade, independentemente de requerimento administrativo.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigos 40, parágrafos 4º-C e 19; Lei n.º 9.099/1995, artigo 46; Emenda Constitucional n.º 41/2003, artigo 3º, parágrafo 1º; Lei n.º 8.213/1991, artigo 57. Jurisprudência relevante citada: STJ, Pet 10262/RS; STJ, AgInt no AREsp 434635/SP; STF, ARE 954408 (Tema 888); TJ-MT, AC 1013478-54.2020.8.11.0041.

(N.U 1034863-08.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2026, Publicado no DJE 14/04/2026)

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSOR. ABONO DE PERMANÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA ANTES DA EC Nº 103/2019. DIREITO ADQUIRIDO. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que condenou a parte reclamada ao pagamento de abono de permanência a servidor público (professor) que completou os requisitos para aposentadoria voluntária, mas permaneceu em atividade até 2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o servidor possui direito adquirido à concessão do abono de permanência com base nas regras anteriores à Emenda Constitucional nº 103/2019, considerando o tempo de contribuição acumulado; e (ii) saber se o termo inicial do pagamento do benefício depende de formulação de requerimento administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A documentação dos autos comprova que o servidor contava com mais de 40 anos de contribuição no momento da inatividade em 2024, o que demonstra, por cálculo retroativo, o preenchimento do requisito de 30 anos de serviço em novembro de 2014. Configura-se, portanto, o direito adquirido à aposentadoria pelas regras anteriores à Reforma da Previdência, afastando a aplicação das regras de transição da EC nº 103/2019 invocadas para postergar o benefício.

4. O abono de permanência é devido desde o momento em que o servidor implementa os requisitos para a aposentadoria voluntária e opta por permanecer na ativa. A exigência de requerimento administrativo contida na legislação estadual não se sobrepõe à norma constitucional, sendo o ato de concessão declaratório e não constitutivo. Aplicação da Súmula 25 da Turma Recursal.

5. Mantém-se a sentença que reconheceu o direito desde a implementação dos requisitos, respeitada a prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao ajuizamento da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. O servidor público que preencheu os requisitos para aposentadoria voluntária antes da vigência da EC nº 103/2019 possui direito adquirido ao abono de permanência com base na legislação anterior, afastando-se as regras de transição que posterguem o benefício.
2.

O abono de permanência é devido a partir do momento em que cumpridos todos os requisitos para aposentadoria voluntária, sendo irrelevante, para fins de fixação do termo inicial, a data do requerimento administrativo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 19; EC nº 103/2019, art. 20; Lei Complementar Estadual nº 202/2004, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Turma Recursal, Súmula 25.

(N.U 1021703-13.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/04/2026, Publicado no DJE 10/04/2026)

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. BOMBEIRO MILITAR. ABONO DE PERMANÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PREVISÃO CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido para condenar o ente estatal ao pagamento do abono de permanência em favor de servidor público estadual, desde a data em que preenchidos os requisitos para aposentadoria voluntária até a sua transferência para a inatividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o servidor público estadual comprovou o preenchimento dos requisitos para aposentadoria voluntária em data anterior à sua inativação; (ii) estabelecer se o pagamento do abono de permanência depende de prévio requerimento administrativo; e (iii) determinar se os critérios de atualização monetária e juros fixados na sentença observam os precedentes vinculantes dos tribunais superiores.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O art. 40, § 19, da Constituição Federal assegura ao servidor que preenche os requisitos para aposentadoria voluntária e opta por permanecer em atividade o direito ao abono de permanência, equivalente ao valor da contribuição previdenciária.

4. A Lei Complementar estadual nº 202/2004 prevê expressamente o pagamento do abono de permanência ao servidor público estadual que, após cumprir os requisitos para aposentadoria voluntária, opta pela permanência em atividade.

5. A documentação funcional produzida pela própria Administração Pública comprova que o servidor preencheu os requisitos para aposentadoria voluntária em data anterior à sua efetiva aposentação e permaneceu em exercício nesse período.

6. Os atos e documentos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, não tendo o recorrente apresentado impugnação específica capaz de afastar tal presunção.

7. O direito ao abono de permanência decorre diretamente da norma constitucional, sendo desnecessário prévio requerimento administrativo, por inexistir exigência legal ou constitucional nesse sentido.

8. A exigência de requerimento administrativo prévio configura formalismo excessivo, incompatível com os princípios da eficiência e da razoabilidade, sobretudo quando a Administração detém pleno conhecimento da situação funcional do servidor.

9. Os critérios de correção monetária e juros fixados na sentença observam os Temas 810 e 1.170 do Supremo Tribunal Federal, o Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça e a Emenda Constitucional nº 113/2021, em consonância com os precedentes vinculantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “O servidor público estadual que preenche os requisitos para aposentadoria voluntária e opta por permanecer em atividade faz jus ao abono de permanência desde o implemento dos requisitos até a inativação.
O pagamento do abono de permanência independe de prévio requerimento administrativo, por se tratar de direito de matriz constitucional.

A aplicação dos critérios de atualização monetária e juros deve observar os precedentes vinculantes do STF, do STJ e a disciplina da Emenda Constitucional nº 113/2021.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 19; Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 202/2004, art. 3º e §§; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55; CPC, art. 85, § 3º, I; Emenda Constitucional nº 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.310.677/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 03.08.2021; STF, ARE 1.058.688 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 27.09.2019; TJMT, Turma Recursal, RI nº 1046533-82.2021.8.11.0001, Rel. Marcelo Sebastião Prado de Moraes, j. 20.03.2023; TJMT, Turma Recursal, RI nº 1008816-54.2023.8.11.0037, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 03.06.2024.

(N.U 1070061-09.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/03/2026, Publicado no DJE 26/03/2026)

No que tange a pretensão recursal do Município de Sorriso de que a simulação utilizada na sentença referia-se à "aposentadoria por idade", onde a lei municipal vedaria o abono, e não por "tempo de contribuição”, conforme a previsão em norma municipal.

Verifico nos autos que houve a juntada de ambas as simulações, sendo acostada a exordial a simulação do PREVISO com requisito
‘aposentadoria por idade’
, cujo direito foi reconhecido a partir de 25/04/2020 e, na impugnação a contestação, houve a juntada de simulação da PREVISO com requisito ‘
aposentadoria por contribuição’
, cujo direito foi reconhecido a partir de 24/09/2020, contando com 34 anos de contribuição total.

Desta forma, a sentença fundamentou a procedência com base em uma simulação que indicava o direito em 25/04/2020 (modalidade por idade). Contudo, a legislação local e a regra geral exigem o preenchimento de requisitos específicos para o abono, de modo que deveria ter sido analisado a simulação do PREVISO referente ao tempo de contribuição.

Consultando o novo documento de simulação juntado pela própria autora para esclarecer a controvérsia (ID 340347993), verifica-se que a implementação da Aposentadoria Voluntária por Tempo de Contribuição (Regra Permanente) ocorreu efetivamente em 24/09/2020.

Portanto, o pagamento retroativo deve ser ajustado para este marco, pois é nesta data que restou inequivocamente comprovado o preenchimento dos requisitos da modalidade que gera o direito ao abono, garantindo segurança jurídica ao cálculo.

Assim, diante da previsão na Constituição Federal e em Lei Complementar Municipal, é certo que faz jus ao recebimento do abono de permanência todo servidor que permanece em atividade após completar as exigências para a aposentadoria por tempo de contribuição.

Nesse sentido, a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso editou a Súmula n. 25, que assim dispõe:

SÚMULA 25:

“O abono de permanência é devido ao servidor público a partir do momento em que cumpridos todos os requisitos para aposentadoria voluntária, comprovados por documento do órgão competente, sendo irrelevante, para fins de fixação do termo inicial, a data do requerimento administrativo”.
(Aprovada em 16/07/2025)

Por fim, quanto à apresentação tardia da Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) em 2025. Deve ser analisado que o tempo de serviço prestado é um fato pretérito, cuja averbação é mero ato declaratório, e não constitutivo de direito. Se demonstrado nos autos que desde o ano de 2020 a servidora já possuía o tempo necessário, o atraso na obtenção do documento formal não afasta o direito já consolidado.

Quanto à correção monetária e juros, a sentença aplicou corretamente o Tema 810 do STF e a EC 113/2021 (Taxa SELIC a partir de dezembro de 2021), não merecendo reparos.

Ante o exposto
, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e
altero
o termo inicial da condenação para o dia 24/09/2020 (data da implementação dos requisitos para aposentadoria por tempo de contribuição), mantendo os demais termos da sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026